Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), ANTONIA GEDY SIMOES PIRES - CPF: 103.073.541-72 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
Antônia Gedy Simões Pires
,

em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à apelante que mantenha a contratação do plano de saúde da autora, considerando os mesmos valores e coberturas, nos termos do art. 31, caput, da Lei no 9.656/98, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ). Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a apelada, em momento algum, demonstrou os alegados danos sofridos em decorrência da conduta adotada pela operadora, a exemplo de uma interrupção no tratamento médico contínuo em razão do cancelamento do plano, ou mesmo uma negativa de atendimento em caráter de urgência ou emergência, que ocasionasse prejuízo grave à sua saúde, não havendo, portanto, que se falar em reparação de dano.

Defende que é incontroverso nos autos a inadimplência da autora no tocante à parcela de outubro de 2016, o que denota que a operadora agiu no exercício regular do direito ao proceder com o cancelamento do plano. Pede o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 26221626).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelada
Antônia Gedy Simões Pires
propôs a presente ação em face da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, objetivando o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições do contrato que detinha com a ré desde 2006, qual seja, plano coletivo intermediado pela empresa IUNI – UNIC Educacional Ltda.

Para tanto, assevera que, embora tenha deixado de pagar a mensalidade do plano de saúde referente ao mês de outubro de 2016, quitando, no entanto, os meses subsequentes (novembro e dezembro), teve seu contrato cancelado por ausência de pagamento, sem ter recebido qualquer notificação prévia, gerando o dever de indenizar, porquanto teve recusado o atendimento médico no pronto atendimento da UNIMED em janeiro de 2017.

Diante da negativa de reativação do plano, a apelada recorreu ao poder judiciário e, após o regular contraditório, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à apelante que mantenha a contratação do plano de saúde da autora, considerando os mesmos valores e coberturas, nos termos do art. 31, caput, da Lei no 9.656/98, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ). Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré, ora apelante, defende que a apelada, em momento algum, demonstrou os alegados danos sofridos em decorrência da conduta adotada pela operadora, que tivesse ocasionado prejuízo grave à sua saúde, não havendo, portanto, que se falar em reparação de dano. Argumenta, ainda, que é incontroverso nos autos a inadimplência da autora no tocante à parcela de outubro de 2016, o que denota que a operadora agiu no exercício regular do direito ao proceder com o cancelamento do plano.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

No caso, a ré não logrou êxito em comprovar o envio de notificação informando sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde em decorrência da inadimplência, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Pelos documentos acostados ao feito, verifica-se que no dia 20 de dezembro de 2016 foi expedido Aviso de Rescisão do Contrato (ID. 26219620 – Pág. 6), sem, contudo, ser notificada previamente a parte autora acerca do débito em aberto, a fim de evitar a rompimento do contrato.

Assim, ausente notificação do beneficiário acerca do inadimplemento da mensalidade atinente ao mês de outubro de 2016, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto.

Nesse sentido, são os arestos deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO E POSTERIORMENTE CANCELADO – RESTABELECIMENTO DO PLANO - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – DIREITO A SAÚDE - LIMINAR CONCEDIDA – MULTA MANTIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
Mostra-se ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem notificação prévia, nos moldes definidos na legislação de regência.
O direito à saúde , esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E, para que o ônus não venha a recair sobre o agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.”
(N.U 1009494-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E CONSEQUENTE NEGATIVA DE COBERTURA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(N.U 0036916-10.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – INVALIDADE DA RESILIÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL VERIFICADO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2.
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da operadora do plano de saúde notificar validamente o consumidor. 3. Caracteriza a ilicitude do procedimento adotado pela UNIMED, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro e 14 do Código de Defesa do Consumidor
.”
(N.U 0075697-20.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (destaquei)

Com relação à indenização por danos morais, também não merece guarida a pretensão da ré, ora apelante.

Isso porque, no caso em comento, não se trata de mero descumprimento contratual, mas de desatendimento à obrigação assumida que gera profunda angustia e dor psíquica ao beneficiário do contrato por não obter o restabelecimento da saúde da forma mais adequada e eficaz.

Assim, a prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão a parte demandante, mesmo que de ordem extrapatrimonial, atingindo a sua esfera físico-psíquica, fato que prescinde de culpa, restando inafastável o dever de ressarcir os danos morais causados, na forma do artigo 186 do Código Civil.

A responsabilidade no caso dos autos também é de ordem objetiva para reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando à boa-fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.

Ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, situação que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo, importando em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa, caracterizado está o dever de indenizar.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Com efeito, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de que a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido, não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso.

Dessa forma, para a fixação do
quantum
indenizatório deve ser levado em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Assim, no caso em análise, entendo que a importância a título de danos morais deve ser mantida em R$ 8.000
,00 (oito mil reais)
, a fim de atender aos parâmetros precitados, reputando que esse montante corresponde à quantia suficiente à reparação do dano sofrido, e não destoa da média fixada por esta Câmara em casos análogos.

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença ora atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato ora discutido.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020